Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-94.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$2.000,00). DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O autor/recorrido alega que, há cerca de 5 anos, recebe incessantes ligações telefônicas da recorrente, inclusive fora de horário comercial, cobrando uma dívida que uma pessoa chamada Paulo Nogueira teria com o Willbank. Afirma que são ligações de números variados, o que dificulta bloqueios e prejudica sua atividade profissional. Inclusive, várias dessas ligações conteriam insultos, acusando-o de mentir sua identidade. Pretende a abstenção de novas chamadas e indenização por dano moral.
2. Nas razões recursais, a recorrente alega que a sentença se baseia apenas nas informações do credor e que não há qualquer comprovação de que os telefones utilizados seriam da recorrente, em especial porque sua sede é em São Paulo (DDD 11) e os números são de Brasília (DDD 61), bem como as mensagens de texto não configuram cobrança abusiva e não justificam uma indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos eventual abusividade na cobrança de dívidas pela recorrente, por meio de excessivas ligações telefônicas e mensagens de textos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. O autor demonstrou a quantidade excessiva de mensagens e ligações recebidas visando a cobrança de dívida de terceira pessoa desconhecida pelo autor. Assim, a jurisprudência entende que a cobrança excessiva configura prática comercial abusiva, nitidamente submetendo o consumidor a constrangimento e importunação que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, violando a dignidade do consumidor e configurando dano moral (Acórdão 1943410 – 1a Turma Recursal).
6. Cumpre destacar que a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar que as referidas ligações e mensagens foram perpetradas por terceiros desvinculados de sua atividade.
7. O valor fixado pela origem (R$ 2.000,00) se revela razoável e proporcional, sem que incorra em enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
____________________________
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1943410, 0733810-65.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.